Tribunal: STJ
Processo: 1152098-41.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2241334 - SP(2025/0413482-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO
: MIRIAM CRISTINA BRANDAO YKEMOTO
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 72fe3f78-87de-4fe2-a475-3c0dc07a7dd5

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2241334 - SP(2025/0413482-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO
: MIRIAM CRISTINA BRANDAO YKEMOTO
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão unipessoal que conheceu
e deu provimento ao recurso especial interposto por MIRIAM CRISTINA BRANDAO
YKEMOTO, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 377):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO
CELEBRADO APÓS A
TAXA DE FRUIÇÃO. EXCEÇÃO. LOTE NÃO
LEI No 13.786/2018.
EDIFICADO. INDEVIDA.
1. Ação de rescisão contratual
devolução de quantias pagas.
c/c
2. De acordo com o entendimento consolidado na Terceira Turma do STJ, mesmo
após a
mantém-se o entendimento de que é indevida a taxa de
Lei no 13.786/18,
fruição na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de lote não
edificado, porquanto a resolução não enseja qualquer enriquecimento do
comprador ou empobrecimento do vendedor, e, assim, estão ausentes os requisitos
para o surgimento dessa obrigação, que se funda na vedação ao enriquecimento
sem causa.
3. Recurso especial conhecido e provido.

Nas razões do presente recurso, além de mencionar acórdão da Quarta
Turma para dar suporte às suas alegações, a parte embargante afirma que o
acórdão embargado teria sido omisso quanto à “incidência do
-A, I, da
art. 32
Documento eletrônico VDA54499922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: 29b0d240-0354-4933-af25-d571f8acb486

incluído pela
que positivou a taxa de fruição e
Lei 6.766/79,
Lei no 13.786/2018,
eliminou qualquer distinção entre lote edificado e não edificado” (e-STJ fl. 390).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na
espécie.
2. Com efeito, verifica-se que a decisão embargada foi devidamente
clara e fundamentada quanto à aplicação, no particular, do entendimento
, no sentido que “mesmo após a
consolidado pela Terceira Turma do STJ
mantém-se o entendimento de que é
a taxa de fruição
Lei no 13.786/18,
indevida
na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de lote
,
não edificado
porquanto a resolução não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou
empobrecimento do vendedor, e, assim, estão ausentes os requisitos para o
surgimento dessa obrigação, que se funda na vedação ao enriquecimento sem
causa” (
Terceira Turma, DJEN de
, razão pela qual
REsp 2.106.548/SP,
19/9/2025)
concluiu pela reforma do acórdão recorrido, que consignou ser devido o
pagamento da taxa de fruição, independentemente da existência de edificação no
lote (e-STJ fl. 232), não havendo que falar, portanto, em omissão do
.
decisum
3. Na verdade, a pretexto de omissão, verifica-se que a parte
embargante pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a
conclusão adotada na decisão embargada e tentar fazer prevalecer o seu
entendimento quanto a ela, pretensão essa que, todavia, não é compatível com os
estreitos limites dessa espécie recursal.
4. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
5. Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura
interposição de recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de
penalidades.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54499922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: 29b0d240-0354-4933-af25-d571f8acb486

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.241.334 / SP
Número Registro: 2025/0413482-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11520984120238260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MIRIAM CRISTINA BRANDAO YKEMOTO
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
RECORRIDO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO : MIRIAM CRISTINA BRANDAO YKEMOTO
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55526553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 96143943-56ed-42b1-b091-d50394187e09

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 96143943-56ed-42b1-b091-d50394187e09